Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-33.2023.8.11.0030
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001117-33.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ORLANDIR MENDES DE ALMEIDA - CPF: 406.458.861-49 (APELADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):

ORLANDIR MENDES DE ALMEIDA
.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS –
PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – MÉRITO –
DESCONTOS INDEVIDOS

– EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO –
FALTA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO
– RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA REFORMA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O chamamento ao processo é uma modalidade de intervenção de terceiros que visa trazer ao processo outros coobrigados, como devedores solidários, para que todos respondam conjuntamente pela obrigação.
Não havendo ingerência
e/ou
participação
da instituição financeira na relação comercial, não há que se falar em chamamento ao processo
.

Inexistente o interesse dos entes federais elencados no artigo 109,
I,
da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar
o feito.

3
.
O desconto indevido
em conta bancária
gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

4
. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Nobres
, que julgou procedente o pleito inicial, para declarar a
nulidade

do contrato de emprésti
mo consignado
n.
153558020-1001
, bem como, condenar o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, ainda determinou a devolução dos valores descontados indevidamente em
conta do Fundo de Garantia
do
Tempo de Serviço
no importe de
R$ 1.813,18 (mil oitocentos e treze reais e dezoito centavos)
, em razão do descontos indevidos de empréstimo não contratado
pela parte apelada
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Do chamamento ao processo – Caixa Econômica Federal.

Da incompetência da Justiça Estadual.

2. Mérito.

2.
1.
Da possibilidade
de juntada tardia dos documentos
.

2.2.
Da ausência de conduta ilícita.

2.2.
Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

2.
3
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
231488267
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
ORLANDIR MENDES DE ALMEIDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que julgou procedente o pleito inicial, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 153558020-1001, bem como, condenar o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, ainda determinou a devolução dos valores descontados indevidamente em conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em razão do descontos indevidos de empréstimo não contratado pela parte apelada.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar.

Do chamamento ao processo – Caixa Econômica Federal.

Argumenta a parte apelante
, acerca da necessidade da “
presença da Caixa Econômica Federal no presente feito
”,
asseverando que se houve fraude, há de ser investigada a
participação da Caixa Econômica na presente transação, “
pois que eventual fraudador só pode contratar com o Banco Pan após acessar o aplicativo da CEF
, por meio de sua senha, e proceder a todas as autorizações
.”.

Pois bem, a meu ver, razão não assiste a parte apelante, isto porque, o contrato discutido nos autos
, ostenta cunho eminentemente privado, no qual o trabalho opta por antecipar, por intermédio do banco privado, o saldo
do FGTS dispo
nibilizado para saque no mês de seu aniversário, mediante contratação
que não envolve a participação direta da Caixa Econômica Federal
.

Portanto, não se verificam hipóteses de cabimento de chamamento ao processo da CEF
, pois toda a relação comercial sob exame fora realizada junto ao banco
apelante, sem
qualquer
ingerência da Caixa Econômica
.

Por tais razões, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

Da incompetência da Justiça Estadual.

Sustenta a parte apelante a incompetência da Justiça Estadual,
em razão da participação
da Caixa Econômica na suposta relação comercial,
fato que atrairia a competência da Justiça Federal.

Contudo, tal preliminar resta prejudicada, diante
do reconhecimento
da ausência de ingerência da CEF no caso em exame
, isto
porque
, o contrato discutido nos autos, ostenta cunho eminentemente privado, não havendo participação
nenhuma da Caixa Econômica da relação aduzida
, motivo pelo qual, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da possibilidade de juntada tardia dos documentos.

Com
relação a tese aduzida, sustenta
a possi
bilidade de
juntada de documentos
em sede recursal
, “
eis que de rigor prevalência
da verdade real em detrimento da formal
.”

É cediço que
nos termos do art. 435, parágrafo único do Código de Processo Civil, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos
supervenientes
ou quando se tratar de documento novo,
sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior.
O que não é o caso dos autos, de modo que não se trata de “documento novo”
destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a exordial ou a fase de saneamento do feito
, se tratando, portanto, de inovação recursal, o que é vedado
. Desse modo, rejeito a presente pretensão recursal.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência
caseira:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES JAMAIS ENTREGUES AO SUPOSTO EMITENTE – MONITÓRIA IMPROCEDENTE – NOTAS FISCAIS JUNTADAS EM SEDE RECURSAL – QUALIDADE DE DOCUMENTOS NOVOS NÃO COMPROVADA – EMISSÃO PELA PRÓPRIA APELANTE – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em documento novo quando as notas fiscais foram emitidas pela própria Recorrente e não apresentadas aos autos em momento oportuno.

É vedada a inovação recursal, uma vez que as matérias não discutidas em Primeiro Grau não podem ser apreciadas pela instância recursal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

(N.U 0019696-62.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2018,
Publicado
no DJE 23/11/2018)
(grifo nosso)

2.2. Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços, bem como, a sua utilização, todavia, sem a comprovação da referida contratação, lastreando-se apenas em provas unilaterais (telas sistêmicas).

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
“
in
verbis
”
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

2.
3
. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

N
o que concerne ao
pleito de inocorrência dos danos morais
, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, de empréstimo não contratado pel
o
apelad
o
, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos
em conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
,
decorrente do desacerto administrativo da instituição financeira,
é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA – VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE EM CONTA BANCÁRIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto indevido de valores em conta bancária por serviço não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

O valor a título de indenização por danos morais deve ser arbitrado em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato.

(N.U 1023795-94.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024)
(grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

2.
4
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reduzir o “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais diante do arbitramento no limite previsto em lei, conforme dispõe § 2o, art. 85 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024